Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712321-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA SOBRAL ROCHA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO VIANA DE LACERDA, DLP ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA-ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luíza Sobral Rocha contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734509-43.2020.8.07.0001, determinou a renovação do mandado, via A.R., para a citação do réu Carlos Alberto Viana de Lacerda, nos termos transcritos a seguir: “Considerando o teor da certificação retro, tenho como não citado o réu. Isso porque a mera informação de rastreamento de A.R. - colhida no site da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - é insuficiente para validar um ato de citação, por não constar a assinatura do recebedor. Assim, determino a renovação do mandado, via A.R., para citação de CARLOS ALBERTO VIANA DE LACERDA, CPF: 150.720.701-82, no seguinte endereço: SMAS Trecho 1 Lote C Bloco M Apto, 606, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71218-901. Atribuo à presente força de mandado. Brasília/DF, data da assinatura digital” Discorre a Agravante, em suma, que o sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é idôneo para rastrear o Aviso de Recebimento do mandado de citação enviado via postal, além de constar a assinatura do recebedor. Sustenta que o código de rastreamento do mandado de citação do agravado Carlos, de no MH 131525624 BR, foi entregue ao destinatário na data 24.11.2020, às 11:55h, como certificado nos autos. Aduz que está comprovada a citação válida do ora Agravado, pois foi aposta no aviso de recebimento do mandado a assinatura da funcionária do Edifício Living Park Sul, local da residência do Réu. Defende que não há razão para desconsiderar a citação realizada somente pela ausência do retorno do A.R., pois há elementos suficientes que comprovam o recebimento do mandado citatório pelo Agravado. Acrescenta que seria suficiente o Juízo a quo requerer a expedição da segunda via do referido documento junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e não determinar nova citação. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja rececibo no efeito suspensivo e, no mérito, que seja confirmada a citação do réu Carlos Alberto Viana de Lacerda e, consequentemente, sua revelia. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil permite que a decisão recorrida seja suspensa pelo relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a Agravante alega que o mandado de citação do agravado Carlos Alberto Viana de Lacerda foi devidamente cumprido, o que pode ser verificado no A.R. encontrado no sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que registra a assinatura da funcionária do edifício em que reside o Réu. Em análise superficial dos fatos, não verifico indícios que amparem a pretensão da Agravante. Explico. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua falta enseja a nulidade do processo. Assim, para que o processo seja válido, é imprescindível que o réu tenha o exato conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação o ato processual instaurador do contraditório e que enseja o exercício da ampla defesa. Segundo entendimento jurisprudencial, a validade da citação de pessoa física pelos Correios encontra-se condicionada à efetiva entrega da correspondência registrada ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo[1]. É certo que o artigo 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso. Sucede que, na hipótese em exame, não há prova de que o réu tem residência no local indicado para a citação, pois em razão da ausência de retorno do A.R., o MM. Juiz a quo determinou a citação por oficial de justiça, mas o mandado não foi cumprido – Id. 88542729 dos autos principais. Assim, em razão da ausência de prova de que o Agravado realmente reside no local em que o AR foi recebido, não é se verifica a probabilidade do direito da Agravante, o que impede a concessão da medida requerida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Em razão da ausência de citação do Agravado, desnecessária a intimação para contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. [1] [1] TJDFT - Acórdão 1085911, 20161610103564APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: 354/359 TJMG – AC1000019103127001 MG, Relator: SHIRLEY FENZI BERTÃO, data de julgamento: 22/5/2019, data da publicação: 22/5/2019. TJAM – 40035080520178040000AM, Relator: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, 2a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento; 12/11/2017, Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora